Tribunal: STF
Processo: ARE 1342031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CARGO DE OUTRA ESFERA. CABIMENTO.
    1. Apelação de sentença que denegou a segurança, referente à garantia do afastamento remunerado do impetrante do cargo de Assistente Técnico Administrativo da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Pernambuco para participação do curso de formação do cargo de Delegado de Polícia do Estado do Ceará, cuja aula inaugural deu-se em 12/01/2016. Sem honorários.
    2. Em suas razões, o impetrante destaca que o julgamento ateve-se apenas à literalidade da lei, sem considerar outros dispositivos normativos, bem como princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro, notadamente os princípios da isonomia e da igualdade. Sustenta que, mesmo se tratando de curso de formação em esfera estadual e o dispositivo legal prevendo o afastamento remunerado para participação de curso de formação para outro cargo na Administração Pública Federal, com base no princípio da isonomia, o direito ao afastamento remunerado deverá ser garantido a todos os cidadãos que dele necessitarem, independentemente da esfera governamental, conforme jurisprudência pacífica.
    3. Em atenção ao princípio da isonomia, é extensiva a aplicação do disposto no art. 20, § 4º, da Lei 8.112/1990 e no art. 14 da Lei 9.624/1998, para amparar a concessão de afastamento remunerado de servidor federal quando de sua participação em curso de formação para cargona Administração Pública Estadual.
    4. No mesmo sentido, julgados da Segunda Turma deste Regional: PJE0803352-04.2014.4.05.8200, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data deAssinatura: 11/04/2018; PJE 0800468-60.2018.4.05.8200, Rel. Des. Fed. Leonardo Henriquede Cavalcante Carvalho, Data de Assinatura: 13/05/2019.
    5. In casu, restou assegurado ao impetrante/apelante, em sede liminar, o direito à participação no curso de formação para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Ceará, no ano de 2016, inexistindo possibilidade material de reversão da situação, a impor sua manutenção.
    6. Apelação provida. Segurança concedida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e II; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O cerne da controvérsia a ser dirimida diz respeito ao afastamento remunerado de cargo federal para participar do Curso de Formação Profissional relativo a cargo de outra esfera administrativa, no caso, estadual.
    A liminar restou deferida em 22/01/2016 (id. 4058300.1648663), foi negado seguimento ao agravo interposto (id. 4050000.3170173), e a Quarta Turma deste Regional negou provimento ao agravo interno proposto.
    A Segunda Turma deste Regional considera extensiva a aplicação do disposto no art. 20, § 4º, da Lei 8.112/1990 e no art. 14 da Lei 9.624/1998, para dar amparo legal à concessão do afastamento remunerado do servidor federal com o intuito de participação em curso de formação para cargo na Administração Pública Estadual. Comungo desse entendimento, em atenção ao princípio da isonomia.
    Entendimento adotado pela Segunda Turma deste Regional, consoante demonstram as ementas dos julgados a seguir transcritas:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIREITO A AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DECURSO DE FORMAÇÃO DE CARGO ESTADUAL. EXISTÊNCIA. 1. Sob pena de afronta ao princípio daisonomia, o § 4º do art. 20 da Lei nº 8.112/90 deve ser interpretado de modo a conferir ao servidor federal em estágioprobatório, não apenas o direito a afastamento do cargo para participação de curso de formação de cargo federal, masambém estadual; 2. No caso dos autos, ademais, por força da liminar (que não objeto de agravo de instrumento e que,ao final, fora confirmada com a concessão da segurança), restou assegurado ao impetrante o direito à participação nocurso de formação para o cargo de Perito Criminal na Academia de Polícia Civil do Estado da Paraíba, no período de25/08/2014 a 01/12/2014, o que já ocorreu. Não havendo possibilidade material de reversão da situação, impõe-se suamanutenção, em respeito ao fato consumado; 3. Remessa oficial improvida." (TRF5, 2ª Turma, PJE0803352-04.2014.4.05.8200, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Assinatura: 11/04/2018)
    (...)
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. AFASTAMENTO REMUNERADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO. (...) Observa-se que o impetrante é servidor efetivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), sendo lotado no Instituto Nacional do Semiárido (INSA), em Campina Grande/PB e que no ano de 2017, foi aprovado na primeira e na segunda etapas do concurso público para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo do Estado de Rondônia, e em 04 de janeiro de 2018, foi convocado para realizar o curso de formação correspondente à 3ª fase do aludido certame. Nessa senda, requereu à autoridade coatora que lhe fosse concedido afastamento, no período de 15 de janeiro a 24 de fevereiro de 2018 para participar do curso de formação, contudo, a parte impetrada negou o pleito sob o argumento de que o art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90, só possibilitaria o afastamento para realizar curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da Administração Pública Federal. Esse Colegiado já se pronunciou, em caso semelhante, sobre a questão posta em Juízo: ‘É importante ressaltar que a decisão vergastada explica claramente que questão já foi pautada em diversos julgados desta Segunda Turma, que vinha entendendo no sentido de não haver amparo legal para a concessão do afastamento remunerado com o intuito de participação em curso de formação para cargo na Administração Pública Estadual, uma vez que o art. 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e o art. 14 da Lei nº 9.624/98 apenas preveem tal concessão quando se tratar de cargo da Administração Pública Federal (...) No entanto, em recente julgado da lavra do des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, a Turma entendeu, por unanimidade, pela possibilidade de estender a aplicação dos dispositivos supramencionados para casos em que o cargo perseguido pelo servidor público federal é de âmbito estadual, em observância ao princípio da isonomia [Precedente: APELREEX/PB 08033520420144058200, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 11 de abril de 2018]’.
    Ademais, como visto, restou assegurado ao impetrante/apelante, em sede liminar, o direito à participação no curso de formação para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Ceará, no ano de 2016, inexistindo possibilidade material de reversão da situação, a impor sua manutenção.
    Com essas considerações, DOU provimento à apelação, para conceder a segurança”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente